Tribunal: STF
Processo: HC 114323
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. QUADRILHA OU BANDO (ART. 288 DO CP) E CONTRABANDO OU DESCAMINHO (ART. 334 DO CP). PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE, SE O CASO, ANALISAR EVENTUAIS AGREGADOS AO NOVO TÍTULO DE PRISÃO CAUTELAR – A SENTENÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A sentença condenatória superveniente acarreta a inviabilidade da aferição da impugnação do título prisional provisório em face da impossibilidade de aferir os fundamentos nela eventualmente agregados para justificar a manutenção da prisão cautelar. Precedentes: HC 90025/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 24/10/2008; HC 90407/MG, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe de 11/04/2008, e HC 69448/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 17/11/2006, entre outros.



    2. É que, via de regra, é garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, p. u., CPP: “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”), só podendo ser imposta ou mantida prisão processual na sentença caso presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    3. Deveras, acaso o decreto condenatório padeça de vício, por eventualmente determinar prisão em desacordo com o ordenamento positivo, deverá ser atacado pela via própria, sob pena de supressão de instância.



    4. In casu, o Juízo de origem prestou informações, dando conta de que foi proferida sentença nos autos principais, condenando o paciente a 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 288 do Código Penal e a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do delito tipificado no artigo 334 do mesmo Código, sendo certo que, na sentença, o juiz manteve a segregação cautelar do paciente pelos mesmos fundamentos pelos quais foi decretada a prisão preventiva.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte, por isso que inadmissível o writ substitutivo de recurso ordinário.



    6. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    7. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.